Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-12.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. Na hipótese de acordo celebrado entre as partes para pagamento parcelado do débito, caberá a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil, e não a extinção da execução.